Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741948-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CARLOS ANTONIO LEMOS DE AMORIM, CATARINA DE AMORIM GONCALVES, EDIVALDO CARDOSO DE NORONHA, HAROLDO PERES PAIXAO, IVANILDE ALVES DE SOUSA, JOACI CARDOSO LIMA, JOAO DIAS CARDOSO, LUIZ AUGUSTO FREITAS VIEIRA, LUZI ROSA GOMES ROCHA, MANUEL TADEU GOMES DA SILVA, MARINETE GOMES DE OLIVEIRA, VALERIA LEMOS DE AMORIM TOBIAS, JAOUDAT BITTAR JUNIOR, CESAR BITTAR, MIRIAN ALENCAR BITTAR DESPACHO Na petição de ID no 47412359, o recorrente BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo em recurso especial. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve interposição de recurso especial, tampouco juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar a interposição de agravo dirigido ao STJ, razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 47412359. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007